Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-18.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001111-18.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA - CPF: 495.891.301-78 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E NA PARTE REMANESCENTE IMPROVIDO O MÉRITO RECURSAL. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1001111-18.2022.8.11.0044

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente (s): MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido (s):

MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – COBRANÇA DE FGTS – AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRO PROCESSO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM PARTE DO PEDIDO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

Se houver parte do direito ora pleiteado, mas já concedido em outra ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada.

Sentença reformada parcialmente para julgar extinto, de ofício, parte do pedido da presente demanda, diante do reconhecimento da coisa julgada, e, em relação ao período remanescente do ano de 2021 improvido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e julgo procedente o pedido para:

- Declarar a nulidade dos contratos temporários desde
janeiro/2016
;

- Condenar o requerido a pagar a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), referente ao período
janeiro/2016
até o presente momento ou eventual interrupção do contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º­F da Lei nº 9. 494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA ­E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais
.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos e, em especial, em consulta à sentença do processo 1001845-37.2020.8.11.0044, entendo que é caso de reconhecimento de coisa julgada em parte do pedido.

No feito 1001845-37.2020.8.11.0044, distribuído em 18/08/2020, a parte requereu o pagamento do FGTS dos anos de 2016 a 2020, referente aos contratos temporário firmados com o Município. A demanda foi julgada procedente, sendo mantida pela turma recursal e transitada em julgado em 16/09/2021.

Este feito, distribuído em 12/05/2022, pleiteia a concessão d
o FGTS dos anos de 2016 a 2021.

Ou seja, o mérito desta demanda abarca parte de direito já concedido em processo anterior.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que parte da sentença deve ser reformada. Vejamos o art. 485, V do Código de Processo Civil
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Dessa forma, o pagamento do FGTS pleiteado, em razão das renovações dos contratos temporários, deve ser concedido apenas para o ano de 2021.

Quanto ao mérito, o Município discute a legalidade da contratação e requer a exclusão da condenação.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido, nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI
)
.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

A Recorrida comprova ter trabalhado para o ente Público como professora, no período compreendido entre 2016 a 2021.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência parcial de coisa julgada,
em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, para excluir da condenação o pagamento do FGTS dos anos de 2016 a 2020, julgando extinto essa parte do feito sem resolução do mérito, mantendo-se a sentença em relação ao ano de 2021 apenas, com
o improvimento do recurso em relação a tal período
.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023